Tribunal: TJBA
Processo: 8030068-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030068-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: RONIVALDO GOES DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

A7

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO EMBASA EDITAL Nº 01/2022. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. LOTAÇÃO POJUCA VINCULADA À REGIONAL DE ALAGOINHAS. EVIDÊNCIAS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES CORRELATAS AO CARGO DO CANDIDATO, DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA COM BASE NO ENTENDIMENTO DO STF NA SL Nº 1816/BA. TUTELA RECURSAL ANTERIORMENTE DEFERIDA REVOGADA. DECISÃO AGRAVADA RESTAURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto pela EMBASA em face de decisão que, deferindo liminar, determinou nomeação e posse de candidato
"Ronivaldo Góes de Assunção, aprovado em 3º lugar no Concurso Público nº. 001/2022, para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

II. Questão em discussão:
Se a situação dos autos evidencia preterição arbitrária que justifique a nomeação e posse liminar, de candidato aprovado fora do número de vagas.

III. Razões de decidir:
Inobstante não se olvide que a ampliação de vagas divulgada em junho de 2024 não abrangeu cargo/função/unidade regional/lotação relacionados com o Agravado (id. 83083399), e a realizada em outubro de 2024, ampliou 18 vagas para o cargo de Operador de Processo de Água e de Esgoto, sem especificar a distribuição entre as unidades regionais e lotação (id. 83083400), é de se ponderar, à luz do preconizado pelo STF, que há indicativos nos autos de contratação de terceirizados, durante o prazo de validade do concurso, para exercer atividades correlatas às funções do cargo para o qual o agravado se classificou, mesmo em cadastro reserva, vide declaração da Recorrente em 01/2024 de que possui mais de 6.000 terceirizados ativos e contrato em 06/2024 com a “EMPRESA: SULBAIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.” para “MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO NOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES À UNIDADE REGIONAL DE ALAGOINHAS - UNA”, a está vinculada a lotação do agravado, a saber: Pojuca (ids. 479434056 e 479440009).

Dessa forma, com base no entendimento do STF consubstanciado na regional e não somente nos municípios, de rigor a retratação do provimento anterior, para restabelecer a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento improvido. Recurso interno prejudicado.

Tese de julgamento:
(i) A discussão levada ao crivo do Supremo Tribunal teve como desfecho o reconhecimento da preterição invocada pelo recorrido. Logo, reputo cabível a modificação do entendimento firmado anteriormente, tendo em vista que no caso próprio destes autos houve a configuração de preterição arbitrária e imotivada.

(ii) Imperioso se faz salientar que deve ser igualmente considerado o critério de provimento regional das vagas, e não estritamente municipal, conforme disposição do Edital de Abertura do Concurso Público objeto da lide, de modo que a existência de precários em qualquer cidade da regional caracteriza a violação ao direito de nomeação, como reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030068-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Agravado RONIVALDO GOES DE ASSUNCAO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça